Tribunal: TJES
Processo: 5018481-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018481-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEDA MARIA VIVACQUA CARNEIRO

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018481-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LEDA MARIA VIVACQUA CARNEIRO

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada, reconhecendo a aplicação da Taxa Selic para atualização monetária e afastando os índices utilizados pela parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Taxa Selic deve ser aplicada para fins de correção monetária e juros de mora de forma unificada; e (ii) estabelecer se há necessidade de adequação dos critérios de atualização conforme os marcos temporais fixados no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial é omisso quanto aos índices de atualização monetária, sendo possível sua definição na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. A Taxa Selic, segundo a interpretação do art. 406 do Código Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, engloba juros moratórios e correção monetária, sendo sua aplicação válida quando não há indicação expressa de índices distintos no título executivo.

5. A fixação de marcos temporais distintos para a incidência de juros moratórios e correção monetária exige a adoção de índices específicos em determinados períodos, evitando o enriquecimento sem causa do credor e assegurando a observância da coisa julgada.

6. Sobre a indenização por danos morais, da citação até o arbitramento, incide correção monetária pelo IPCA; após o arbitramento, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic.

7. Sobre a indenização por danos materiais, do efetivo prejuízo até a citação, incidem juros de mora de 1% ao mês; a partir da citação, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic.

8. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença justifica a fixação de honorários advocatícios em favor da parte impugnante, conforme precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A Taxa Selic pode ser aplicada para atualização monetária quando o título executivo judicial não define expressamente os índices de correção e juros.

2. Em períodos em que apenas um dos encargos (juros moratórios ou correção monetária) é devido, devem ser aplicados índices específicos, a fim de evitar enriquecimento sem causa e violação da coisa julgada.

3. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1752361/MG, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 21/06/2021; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1727518/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 05/06/2023; STJ, AgInt no REsp 1913851/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 13/03/2023; TJES, AI 5001992-43.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 15/03/2024; TJES, AI 0016456-97.2017.8.08.0012, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 30/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEDA MARIA VIVACQUA CARNEIRO
contra a r. decisão (ID 54058996; processo de referência) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível - Comarca da Capital, a qual, nos autos do cumprimento de sentença em epígrafe (processo de n. 5037148-20.2022.8.08.0024), instaurado em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

Em suas razões recursais (ID 11126370), a Agravante defende que o título executivo judicial prevê a aplicação separada de juros moratórios e correção monetária, de maneira que não é permitido o uso da taxa Selic, que contempla ambos os fatores em um único índice. Outrossim, argumenta que,
“diante da ausência de um índice expressamente definido, o erro, se existente, é compreensível e justificado, não cabendo a imposição de penalidades por excesso de execução”.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso,
“para reformar a decisão impugnada, reconhecendo-se a aplicação de juros moratórios e correção monetária de forma separada, conforme determinado no título executivo judicial, afastando a Taxa Selic e aplicando-se, em seu lugar, os índices de correção e juros de 1% ao mês conforme tabela do TJES”
. Subsidiariamente, requer sejam afastados os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões (ID 11970594), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como se denota, a controvérsia recursal gravita precipuamente em torno dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o montante exequendo.

Em apertada síntese, trata-se de cumprimento de sentença deflagrado pela Agravante em face da empresa Agravada, haja vista o título executivo formado no bojo da ação n. 0018726-34.2012.8.08.0024, por intermédio do qual a Agravada foi condenada ao pagamento de (i) indenização por danos materiais, no valor de R$27.600,00, acrescido de juros moratórios desde a citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, (ii) indenização por danos morais no importe de R$5.000,00, com juros moratórios desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, e (iii) custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ao que se vê, não houve a fixação dos índices a serem aplicados para fins de atualização monetária (juros e correção), mas apenas o marco inicial para seu cômputo.

Nesse contexto, ao instaurar a fase de cumprimento de sentença, a Agravante apresentou cálculos (ID 19624831 e ID 19624826; processo de origem), dos quais se pode extrair que foram considerados como critérios de atualização monetária o INPC (correção monetária) e a razão de 01% ao mês (juros de mora).

Tais referenciais foram questionados pela executada/Agravada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e, em seguida, sobreveio aos autos a decisão objurgada, cuja fundamentação transcrevo, por oportuno:

“Na planilha de atualização do saldo devedor, apresentada pelo exequente, observo que não houve a observância do título executivo judicial, pois não foi adotada a Taxa Selic, considerou juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Por sua, vez os cálculos apresentados pelo executado, Id n.º 46921567, há incidência do INPC (correção monetária) apenas no período de não incidência da Taxa Selic e, posteriormente, a atualização ocorre por meio do referido índice. Assim, entendo adequados os cálculos apresentados pela executada.

Ante o exposto, acolho a impugnação o cumprimento de sentença para delimitar como devido o montante depositado pela executada.”

Inconformada, a Agravante, como já visto, impugna a aplicação da Taxa Selic para fins de juros de mora e correção monetária.

Sem delongas, observo que razão não assiste à parte recorrente no que tange à inaplicabilidade da Taxa Selic. Não obstante, revela-se de rigor a adequação da decisão recorrida nesse tocante, pelas razões que passo a expor.

Como se percebe, o título executivo fora omisso quanto aos índices de atualização monetária, o que deve ser aclarado na fase de cumprimento de sentença, consoante vasta jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. OMISSÃO NA SENTENÇA. ÍNDICE DE JUROS E DE CORREÇÃO
. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Embora a sentença a ser cumprida tenha sido omissa quanto aos índices a serem aplicados em relação aos juros e a correção monetária, não é por demais lembrar que se trata de matéria de ordem pública, tratando-se de consectários da própria condenação que podem ser analisados de ofício.
[...] (TJES. 5001992-43.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 15/03/2024)

Com efeito, inexiste qualquer óbice para a aplicação da Taxa Selic no caso concreto.

Antes mesmo da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, que acrescentou o parágrafo primeiro no art. 406 do Código Civil, a jurisprudência pátria já havia sedimentado que o índice de juros legais referidos no art. 406 dizia respeito à Taxa Selic. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DA CONTADORIA/PERÍCIA. TAXA SELIC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC" ( AgInt no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 08/03/2019)
. [...] (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1727518 SP 2018/0048584-3, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

Outrossim, resta, há muito, pacificado o entendimento de que a Taxa Selic engloba ambos os encargos, de forma que, quando devidos ambos os encargos, a aplicação da Taxa Selic é suficiente para fins de atualização monetária (juros moratórios e correção monetária). Vejamos, nesse diapasão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" ( REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018).
3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1752361 MG 2018/0170572-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Sublinho que, ao revés do que argumenta a Agravante, o fato de terem sido fixados termos iniciais distintos para os juros moratórios e a correção monetária não impede a aplicação da Taxa Selic, mas apenas exige que o índice seja adotado a partir do momento em que ambos os encargos forem devidos.
Portanto, observo ser de rigor a adequação do
decisum
no que tange aos períodos em que, sobre os montantes exequendos, incide com exclusividade a correção monetária ou os juros de mora.

Explico.

Quanto à indenização por danos morais, da data da citação até a data do arbitramento, incidem apenas os juros moratórios. Já com relação à indenização por danos materiais, da data do efetivo prejuízo até a data da citação, incide apenas a correção monetária.

Assim sendo, é preciso que sejam aplicados índices distintos, que não a taxa Selic, nos ínterins supracitados, sob pena de violação da coisa julgada (com a incidência de encargo em período distinto do que restou previsto no título executivo) e consequente enriquecimento sem causa do credor.

Dessarte, a título de juros de mora isolados (indenização por danos morais - da data da citação até a data do arbitramento), deve ser computada a razão de 01% ao mês, em consonância com entendimento encampado pelo TJES:

[...] de forma a: (i) aumentar o “quantum” da indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais),
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do ‘quantum’ e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC
[...] (TJES. 0002072-21.2020.8.08.0014. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 16/03/2023)

[...] 5)
No que concerne à indenização a título de danos morais, a situação se inverte, eis que o termo inicial da correção monetária (data do arbitramento) é posterior ao dos juros. Assim, deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até a data do arbitramento, quando passará a incidir, junto à correção monetária, apenas a taxa Selic.
6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; 5003805-42.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 03/02/2022)

Lado outro, para fins de correção monetária isolada (indenização por danos materiais - entre a data do efetivo prejuízo e a data da citação), o índice a ser observado deve ser o IPCA, conforme já reconhecido pelo TJES em inúmeras ocasiões:

[...] II.
Impõe-se fixar o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) como índice de correção monetária a partir do desembolso até a citação e atualizado, a partir de então, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)
, tendo em vista que “na linha da jurisprudência do STJ, é devida a atualização da verba indenizatória pela taxa Selic, que também contempla os juros de mora” (STJ - AgInt no AREsp 1632322/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020). [...] V. Recurso conhecido e parcialmente provido, para a omissão apontada,
fixando o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) como índice de correção monetária a partir do desembolso até a citação e atualizado, a partir de então, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).
(TJES. 0016456-97.2017.8.08.0012. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 30/04/2024)

[...] E, ainda, ao
ressarcimento do dano material
na quantia de R$ 3.185,00 (três mil, cento e oitenta e cinco reais),
devendo ser atualizado com correção monetária pelo índice IPCA-E desde o evento danoso
(revenda do veículo a terceiro)
e, a partir da citação, com a incidência apenas da Taxa Selic, que engloba os juros de mora e a correção monetária.
[...] (TJES. 0007280-64.2013.8.08.0035. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA. DATA 30/03/2023)

No mais, ressalto que entendo pela irretroatividade da Lei n. 14.905/2024 aos casos transitados em julgado, não obstante, consigno que o sentido decisório aqui adotado harmoniza a novel previsão legal, que estabelece justamente o IPCA como índice de correção monetária (art. 389, p.ú., CC) e a Taxa Selic como juros legais (art. 406, §1º, CC), com o entendimento que prevalecia antes de tal inovação legislativa, no que se refere à taxa de juros de 01% ao mês até o momento em que fosse viável a aplicação da taxa Selic.

Finalmente, esclareço que a matéria alusiva aos encargos acessórios incidentes sobre o valor da condenação é de ordem pública e, portanto, pode ser analisada e eventualmente adequada de ofício, desde que observados os limites da coisa julgada, reiterando-se que o título executivo judicial não havia indicado os índices a serem aplicados
in casu.

Isso posto, rev
ela-se de rigor o parcial provimento do recurso e, ainda, a modificação parcial do
decisum
, de ofício, a fim de que:

(i) sobre a indenização por danos materiais, da data do efetivo prejuízo até a citação, seja aplicada a razão de 01% ao mês, a título de juros de mora, e, a partir da citação, exclusivamente a taxa Selic;

(ii) sobre a indenização por danos morais, a partir da citação até a data do arbitramento, seja aplicado o IPCA, a título de correção monetária, e, após o arbitramento, exclusivamente a taxa Selic.

Saliento que a manutenção da aplicação da Taxa Selic, ainda que em parte, implica o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, de sorte que não há como afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico alcançado pelo impugnante:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA COM OS VALORES DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. EXEGESE DO RESP N. 1.134.186/RS (TEMA N. 410/STJ). 1.
A teor de entendimento firmado em recurso repetitivo, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema n. 410/STJ).
2. Esse entendimento, firmado ainda na vigência do CPC/1973, vem sendo igualmente aplicado aos processos regidos pelo novo CPC. Precedente. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1913851 SP 2020/0344340-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Registro tratar-se de precedente normativo for
malmente vinculante (art. 927, inc. III, CPC), de maneira que sua aplicação ao caso concreto se mostra obrigatória.

Logo, a fixação de verba honorária em sede de cumprimento de sentença decorre do acolhimento parcial da impugnação apresentada, não sendo cabível acatar a tese recursal quanto à existência de dúvida razoável que impediria o reconhecimento de sua sucumbência, máxime porque não se trata de sanção imposta à Agravante, mas ônus que decorre de sua sucumbência.

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a decisão agravada e, ainda, procedo à adequação parcial do
decisum
de ofício, de forma que:
(i) sobre a indenização por danos materiais, da data do efetivo prejuízo até a citação, seja aplicada a razão de 01% ao mês, a título de juros de mora, e, a partir da citação, exclusivamente a taxa Selic; (ii) sobre a indenização por danos morais, a partir da citação até a data do arbitramento, seja aplicado o IPCA, a título de correção monetária, e, após o arbitramento, exclusivamente a taxa Selic.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/02/2025 às 16:07:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55504713022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.